Tribunal: TJMT
Processo: 1036705-34.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036705-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 174.931.373-15 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a Ação de Exibição de Documentos, diante da apresentação espontânea dos documentos pela instituição financeira requerida, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a apresentação dos documentos, sob o argumento de que somente o fez após a propositura da demanda.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado nos autos que a instituição financeira apresentou tempestivamente os documentos requisitados, atendendo à determinação judicial.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios quando ausente resistência à pretensão da parte autora.

5. A ausência de pretensão resistida descaracteriza o litigioso e afasta a sucumbência, conforme os princípios da causalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Na ação de exibição de documentos, a ausência de resistência à pretensão deduzida afasta a condenação em honorários advocatícios. 2. É incabível a condenação ao ônus de sucumbência quando a parte demandada exibe espontaneamente os documentos requeridos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 400.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.216.077/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.05.2018; TJMT, Ap 157546/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO SARAIVA DOS SANTOS, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos, ajuizada contra
BANCO PAN S/A,
julgou-a procedente, declarou exibidos os documentos solicitados, condenou a parte requerida apenas ao pagamento das despesas processuais.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao deixar de arbitrar os honorários sucumbenciais. Aduz que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar. Assevera a necessidade de ser remunerado pelos serviços prestados. Entende existente pretensão resistida.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (Num. 284971034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora busca, por meio de Ação de Exibição de Documentos, a apresentação de cópia de contrato celebrado com a instituição bancária requerida. O juízo singular extinguiu o feito, reconheceu o mesmo exibido e deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais.

A parte apelante não se conforma com o
decisum.

Alega que a instituição bancária motivou a demanda ao não entregar a cópia do contrato. Ao descumprirem a legislação, obrigaram-na a buscar a prestação jurisdicional para ver o seu direito de acesso ao documento pleiteado, cumprido.

A irresignação não procede. Ao analisar os autos, constata-se o atendimento da determinação judicial (Num. 284971018) por parte da instituição financeira. Anexados aos autos, cópias do contrato e a ficha de cadastro (Num. 284971022
).
Ora, a condenação no ônus de sucumbência somente se afigura pertinente quando há recusa ou resistência da parte contrária em exibir os documentos, o que não ocorreu. Assim, não
se mostra cabível a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios.

Este e. Tribunal assentou que é injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa (TJ MT Ap 157546/2014).

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento de que, em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados, o que não ficou demonstrado no caso ora em análise (STJ

AgInt no AREsp 1216077/SE).

A instituição financeira apelada apresentou o documento requerido judicialmente. Assim sendo, ausente a pretensão resistida, o que descaracteriza a litigiosidade do feito e por conseguinte, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, incabível, portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto, mantenho inalterada a sentença singular.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025